Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0019419-59.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS, AQUILA BORGES VENTURA, ARISLENE DE AGUIAR SOARES, AUZILENE MARIA ALVES MEDEIROS, AVERLANIA ALVES DOS SANTOS, BARBARA MATOS DE OLIVEIRA, CAIRO COIMBRA PANGARO, CARLOS ANTONIO DE SOUZA ALVES, CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, CARMEM DANUBIA DE SIQUEIRA VENANCIO, CAROLINA LOPES JAMAR, CATIA CAMPOS FONSECA, CELIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO, CELIO MELO DOS ANJOS, CHRISMA LESSA DE SOUZA, CINTIA DOS SANTOS ARVELLOS MARKS, CLARA DOS SANTOS, CLAUDIA APARECIDA ARAUJO PIRES, CLAUDIA CLAUDINALE FREITAS DA SILVA, CLAUDIA DE SOUSA LIMA, CLAUDIA EMILIA DOS SANTOS GOMES, CLAUDIA SANTOS VIEIRA, CLAUDINEY JOSE DIAS PEQUENO, CLAUDIO PAIVA DE MENDONCA, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIONICE LUCIANO DA CONCEICAO, CLEIA PEREIRA GOMES, CLEONICE CAMPOS DA SILVA, CLORIS FERREIRA PAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 31937634, o exequente, Cairo Coimbra Pangaro, reitera o pedido de id 31190120, que remete ao ID 29463073. O credor pede a expedição de certidão de titularidade para fins de lavratura de escritura pública. No entanto, o referido requerimento deve ser feito à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, porquanto o art. 2o da Portaria Conjunta 51, de 8 de junho de 2021 dispõe que a aludida certidão deve ser por ela emitida. Reveja-se: Art. 1o. Dispor sobre a lavratura de escritura pública de cessão de crédito de precatório, mediante a apresentação prévia de certidão de sua titularidade. Art. 2o. Para a lavratura de escritura pública de cessão de crédito de precatório, deve o tabelião de notas exigir a prévia apresentação de certidão atualizada de titularidade em nome do credor, emitida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador